Tribunal: STJ
Processo: 0802181-84.2023.8.15.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADA
: JULIANNA FERREIRA DA SILVA TORRES - PB025091
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085825 - PB(2025/0412432-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE PINHEIRO DA LUZ
ADVOGADOS
: CAYO CESAR PEREIRA LIMA - PB019102
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: JULIANNA FERREIRA DA SILVA TORRES - PB025091
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11732b5c-9cec-4c76-b067-2d572ae558b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085825 - PB(2025/0412432-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE PINHEIRO DA LUZ
ADVOGADOS
: CAYO CESAR PEREIRA LIMA - PB019102
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: JULIANNA FERREIRA DA SILVA TORRES - PB025091
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ PINHEIRO DA LUZ contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do Código de Processo Civil e na
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega, em síntese, que
440/447
observou o dever imposto pelo princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar, no
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negou seguimento
ao apelo extremo.
Impugnação às e-STJ fls. 452/455.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para sua negativa, consoante
expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art. 253, pará
grafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ"
(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 936.883/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2016,
7/10/2016)

A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

Documento eletrônico VDA54118411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:20
Código de Controle do Documento: 42bad96e-f722-4723-ba38-1413924ef08b

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
No caso, a decisão da Vice-Presidência do TJPB negou seguimento ao
recurso especial com o seguinte fundamento: incidência da Súmula n. 284/STF,
aplicada analogicamente aos recursos especiais, por ausência de indicação da alínea
específica do
III, da Constituição Federal em que se baseou o recurso,
art. 105,
consignando que "o recorrente não indicou a alínea específica do dispositivo
e que
constitucional em que se embasa o recurso, o que impede seu conhecimento"
"a
ausência da especificação da alínea que autoriza a interposição do recurso compromete
(e-
a exata compreensão da controvérsia e impede o conhecimento do recurso especial"
STJ fls.
).
379/380
O agravo, contudo, foi interposto com deficiência na fundamentação,
porque: (1) não demonstrou que o recurso especial efetivamente indicou a alínea
constitucional que fundamenta sua interposição; e (2) no capítulo específico destinado
a impugnar o óbice da
a parte não enfrentou diretamente a
Súmula 284/STF,
ausência de indicação das alíneas, limitando-se a argumentar que "indicou os
e que
dispositivos legais tidos por violados"
"particularizou com exatidão os artigos
– alegação, inclusive, que está dissociada das razões apresentadas na
violados"
decisão agravada.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil e na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:20
Código de Controle do Documento: 42bad96e-f722-4723-ba38-1413924ef08b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.085.825 / PB
Número Registro: 2025/0412432-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08021818420238150601 8021818420238150601
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE PINHEIRO DA LUZ
ADVOGADOS : CAYO CESAR PEREIRA LIMA - PB019102
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : ERIC GLEIDSTON FALCÃO LINS - BA021975
JULIANNA FERREIRA DA SILVA TORRES - PB025091
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE PINHEIRO DA LUZ
ADVOGADOS : CAYO CESAR PEREIRA LIMA - PB019102
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: JULIANNA FERREIRA DA SILVA TORRES - PB025091
TERMO
Documento eletrônico VDA55074976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: fc6e12f3-477f-4391-82a0-94ca753515f6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: fc6e12f3-477f-4391-82a0-94ca753515f6